Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu em parte o Recurso Inominado da requerida e reduziu o dano material para o valor de R$ 2.887,80 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.

4. O embargante alegou omissão e contradição na decisão, sendo a omissão pelo não apontamento das razões fáticas e jurídicas pela qual entende incabível o ressarcimento por um serviço pago e não usufruído por culpa exclusiva do fornecedor. Afirmou que há contradição porque a decisão reconhece o descumprimento contratual pela Embargada para depois afirmar que o valor pago pelo serviço não prestado não pode ser ressarcido. Com base no exposto, requereu o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, devendo ser sanada a omissão.

5. O embargante realizou a viagem e por tal fato deve pagar pelo serviço. Foi reconhecida a falha na prestação de serviço e determinado o ressarcimento das despesas extras com a aquisição da nova passagem, além dos gastos extras. Sem qualquer omissão ou contradição, como se explica no item 4 do acórdão. Por outro lado, se fosse determinada a devolução do valor de R$ 1.296,26, a sua viagem seria gratuita.

6. Embargos conhecido e rejeitados. Sem atribuição de efeitos infringentes.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

(C)